Tribunal: TJPA
Processo: 0802719-62.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802719-62.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: WANDERSON GOMES MACEDO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 28 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENDE O AGRAVANTE A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM CONTRARIEDADE AO ART. 7º, §2º DA LEI Nº 12.016/09. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA SEM PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90 FACE A EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA. DA MESMA FORMA NÃO SE APLICA O ART. 92 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 POIS NÃO É CASO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO OU CIRCUNSTÂNCIA CONGÊNERE.

O agravante era policial civil (papiloscopista) e aprovado em concurso público para frequentar o curso de formação de oficiais da PMPA, requereu administrativamente a licença remunerada para frequentar o curso nos termos do art. 20, §4º da Lei 8.112/90, considerando a lacuna normativa para o caso na Lei estadual 5.810/94. Indeferido o pedido pelo Delegado Geral da PC impetrou o presente MS com aqueles mesmos fundamentos.

A Lei Complementar Estadual nº 22/94, que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, não prevê licença para participação em curso de formação de concurso.

E a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), de aplicação suplementar, nada dispõe sobre o ponto. A situação mais próxima é a da licença para tratar de interesses particulares (art. 77, VI) não é remunerada. Circunstância que autoriza concluir não fazer jus o impetrante ao afastamento pretendido.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em Mandado de Segurança interposto contra decisão que negou liminar requerida que visava assegurar o direito ao afastamento das funções para frequentar curso de formação de oficiais da Polícia Militar.

Em apertada síntese o agravante é policial civil (papiloscopista) e aprovado em concurso público para frequentar o curso de formação de oficiais da PMPA, requereu administrativamente a licença remunerada para frequentar o curso nos termos do art. 20, §4º da Lei 8.112/90, considerando a lacuna normativa para o caso na Lei estadual 5.810/94. Indeferido o pedido pelo Delegado Geral da PC impetrou o presente MS com aqueles mesmos fundamentos.

Alega que o juízo não avaliou os fundamentos apontados na petição inicial do writ e por essa razão teria negado o pedido liminar.

Pede a concessão de efeito ativo para viabilizar o pleito inicial.

Neguei o efeito requerido ID374115.

Contrarrazões pelo desprovimento ID629301.

O Ministério Público se manifestou pelo Provimento Parcial com a concessão da licença não remunerada ID711346.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas vou negar provimento pelos mesmo fundamentos que neguei o efeito, e para evitar a tautologia reedito os mesmos com pequenos acréscimos.

Inicialmente, não se pode olvidar que a organização do serviço público compete a cada ente federado, de forma independente, observadas vantagens mínimas garantidas pela Constituição Federal.

Neste sentido colha-se a doutrina de Hely Lopes Meireles
[1]
:

“A competência para organizar o serviço público é da entidade estatal a que pertence o respectivo serviço. Sobre esta matéria as competências são estanques e incomunicáveis. As normas estatutárias federais não se aplicam aos servidores estaduais ou municipais, nem as do Estado-membro se estendem aos servidores do Município.” Cada entidade é autônoma para organizar seus serviços e compor seu pessoal. Atendidos os princípios constitucionais e os preceitos das leis nacionais de caráter complementar, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios instituirão seus regimes jurídicos, segundo suas conveniências administrativas e as forças de seus erários (CF, arts. 39 e 169).”

“Não quer dizer isso que a Administração esteja impedida de conceder outros direitos e vantagens a seus servidores, através de normas legais. Absolutamente, não. Além de o texto constitucional não exaurir a matéria, deixando, portanto, muita coisa à discrição das entidades estatais, estas se veem, comumente, obrigadas a assegurar outros benefícios a seus servidores, pois os recrutam em competição com o mercado empresarial. Daí por que os regimes jurídicos, além de encampar as garantias outorgadas constitucionalmente aos servidores (art. 39, § 3º), costumam dispor sobre outros direitos e vantagens de que esses muitas vezes não desfrutam (licença para tratamento de assuntos particulares, licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, etc.). Todas essas concessões são legítimas desde que, como já salientamos, se conformem aos interesses públicos, pois, no que concerne aos direitos e vantagens de seus servidores, cada entidade estatal pode estabelecelos livremente, com observância das normas constitucionais e das leis de caráter nacional”.

O impetrante pertence aos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará, instituição com autonomia funcional e administrativa
[2]
.

A Lei Complementar Estadual nº 22/94, que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, não prevê licença para participação em curso de formação de concurso.

E a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), de aplicação suplementar, nada dispõe sobre o ponto. A situação mais próxima é a da licença para tratar de interesses particulares (art. 77, VI) não é remunerada. Circunstância que autoriza concluir não fazer jus o impetrante ao afastamento pretendido.

Neste sentir entendo que o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, espírito do art. 37, I da CF, não é atingido pelo ato de indeferimento impugnado.

Em que pese o entendimento de outros Magistrados neste Tribunal, a exemplo da jurisprudência juntada, entendo que o dever de resguardar a ampla participação no concurso é destinado ao ente público organizador do certame, a fim de que promova um concurso igualitário, bem como é dever da Administração promover, durante todas as fases do concurso, a isonomia entre os candidatos. Explico:

Caso fosse deferido o pedido do impetrante o mesmo frequentaria o curso se formação com remuneração mensal média de R$5.500 (valor aproximado da remuneração do papiloscopista classe A em 2018), ao passo que todos os demais alunos do CFO estariam percebendo algo em torno de R$1.000,00 (valor aproximado da bolsa de estudo paga ao aluno-oficial PMPA em 2018). Nesse ponto específico da remuneração tive a cautela de conferir junto ao portal da transparência se o agravante está na folha de pagamento do Estado. Lá, constatei que o mesmo é remunerado como aluno oficial PM com valo liquido de R$3.729,25.

Noutra banda nem se fale em aplicação do art. 92, ‘d’ da Lei nº 5.810/94 uma vez que as eventuais hipóteses que poderiam ser empregadas por analogia dizem respeito a licença para o Serviço Militar e outras obrigatórias por lei, partindo de regra simples de hermenêutica pela qual o conteúdo do
Artigo
está ligado a
Sessão
especifica da lei, essa por sua vez ao
Capítulo
e este ao
Título.

Finalmente, cumpre destacar que a pretensão veiculada no “writ”, e consequentemente objeto da liminar, se amolda perfeitamente à vedação do § 2º, do art. 7º, da Lei nº 12.016/2009, razão porque é incabível o deferimento da liminar.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), 28 de julho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Direito Administrativo Brasileiro 2013 40ª ed. Ed. Malheiros

[2]
LCE 22/94 - Art. 2º - A Polícia Civil terá autonomia administrativa e funcional dispondo de dotações orçamentárias próprias, conforme dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado.

Belém, 28/07/2020